Tribunal: TJMT
Processo: 1037410-37.2021.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037410-37.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, SIMPLES]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MEGACOUROS COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA - EPP - CNPJ: 05.967.347/0001-21 (APELANTE), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), THOMAS ASHBEL CERZOSIMO GOMES - CPF: 054.508.811-93 (ADVOGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), CHINAUDY GOMES DA SILVA CONCEICAO - CPF: 615.720.201-72 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CHINAUDY GOMES DA SILVA CONCEICAO - CPF: 615.720.201-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), GABRIELLA HOHRANNA D MONT GONCALVES - CPF: 064.688.061-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FALTA DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO AQUÉM DO PEDIDO. INOCORRÊNCIA. APRECIAÇÃO EXPRESSA DA MATÉRIA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. ÔNUS DA PROVA EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PGDAS-D. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUTONOMIA EM RELAÇÃO AO CRÉDITO PRINCIPAL. EXTINÇÃO PARCIAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO. CANCELAMENTO PELA AUTORIDADE COATORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Megacouros Comércio de Acessórios Ltda. - EPP em face de sentença proferida pela Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que denegou a segurança e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, IV, do Código de Processo Civil e 10 da Lei no 12.016/2009, revogando a liminar anteriormente concedida.

2. A ação originária consistiu em mandado de segurança impetrado contra ato de Fiscal de Tributos Estaduais da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, objetivando a suspensão da exigibilidade da CDA no 2018926183 e a manutenção da impetrante no regime tributário do Simples Nacional, do qual foi excluída por meio do Termo de Exclusão no 425108/1823/68/2021. A CDA decorreu de dois fundamentos: falta de recolhimento de ICMS sob o regime de estimativa por operação e falta de emissão de documentos fiscais (infração 16.3.31).

3. No curso do processo, a autoridade coatora reconheceu e cancelou a infração relativa ao ICMS estimativa por operação, razão pela qual o juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito quanto a esse ponto, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 493 do CPC. Quanto à infração de falta de emissão de documentos fiscais, a sentença denegou a segurança por ausência de prova inequívoca do direito alegado, consignando que o simples envio de declarações pelo PGDAS-D não afasta a exigência dos documentos fiscais previstos na legislação estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a sentença incorreu em julgamento aquém do pedido ao não enfrentar a alegada ilegalidade da infração 16.3.31, relativa à falta de emissão de documentos fiscais, à luz do art. 26, § 4o-A, da Lei Complementar no 123/2006 e do art. 38 da Resolução CGSN no 140/2018; (ii) aferir se os documentos juntados pela impetrante eram suficientes para demonstrar o cumprimento das obrigações acessórias exigidas; e (iii) examinar se o cancelamento da infração relativa ao ICMS estimativa por operação acarreta, automaticamente, a extinção da obrigação acessória correlata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não há julgamento aquém do pedido. A sentença recorrida enfrentou expressamente a questão da obrigação acessória relativa à falta de emissão de documentos fiscais, dedicando tópico específico ao tema e concluindo, de forma clara e fundamentada, que a impetrante não comprovou, de maneira inequívoca, o cumprimento integral de tais obrigações. O desacordo com o resultado do julgamento não se confunde com omissão decisória. A figura do julgamento aquém do pedido pressupõe que o juiz deixe de examinar, em sua integralidade, as pretensões deduzidas pelas partes — o que não ocorreu na espécie. Houve julgamento de mérito desfavorável, e não ausência de prestação jurisdicional.

6. A prova do direito líquido e certo em mandado de segurança deve ser pré-constituída e acompanhar a petição inicial, não sendo admitida a abertura de fase instrutória para sua produção posterior. O juízo de origem não desconsiderou os documentos juntados pela impetrante: avaliou-os e concluiu pela sua insuficiência probatória, por entender que o envio de declarações pelo PGDAS-D não é suficiente para afastar a exigência de cumprimento das obrigações acessórias previstas na legislação estadual. Trata-se de valoração do conjunto probatório, que se insere no âmbito da livre convicção motivada do magistrado.

7. A tese de ilegalidade da obrigação acessória fundada no art. 26, § 4o-A, da Lei Complementar no 123/2006 e no art. 38 da Resolução CGSN no 140/2018 não merece acolhimento. As vedações da Lei Complementar no 123/2006 dizem respeito à exigência de obrigações acessórias relativas aos tributos apurados na forma do Simples Nacional, não alcançando todas as obrigações instrumentais decorrentes da atividade fiscalizatória do Estado. A obrigação de emissão de documentos fiscais possui natureza instrumental e viabiliza o exercício do poder de fiscalização, sendo distinta das obrigações declaratórias relacionadas à apuração do tributo.

8. O cancelamento do crédito principal pela autoridade coatora não implica, automaticamente, a extinção das obrigações acessórias correlatas. No direito tributário, a relação entre obrigação principal e acessória não é de dependência absoluta, e o descumprimento de dever instrumental pode ensejar infração autônoma, independentemente da subsistência do crédito principal.

9. A extinção parcial sem resolução do mérito quanto à infração relativa ao ICMS estimativa por operação é juridicamente correta. Cancelada a infração pela Administração, desaparece o interesse processual quanto ao pedido de anulação desse fundamento da CDA, tornando inútil e desnecessária a prestação jurisdicional nesse ponto específico, nos termos do art. 493 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Desprovejo o recurso de apelação.

Tese de julgamento:

"1. Não configura julgamento aquém do pedido a sentença que aprecia expressamente todas as questões deduzidas pelas partes e conclui pela insuficiência probatória, ainda que em sentido contrário ao interesse do impetrante, sendo indevida a sua cassação sob esse fundamento."

"2. Em mandado de segurança, a prova do direito líquido e certo deve ser pré-constituída e acompanhar a petição inicial, cabendo ao impetrante demonstrar, de forma inequívoca, o cumprimento das obrigações que lhe são impostas, sendo insuficiente, para esse fim, o mero envio de declarações pelo PGDAS-D quando a legislação estadual exige a emissão de documentos fiscais."

"3. As vedações previstas no art. 26, § 4o-A, da Lei Complementar no 123/2006 restringem-se às obrigações acessórias relativas aos tributos apurados na forma do Simples Nacional, não alcançando obrigações instrumentais de natureza fiscalizatória, como a emissão de documentos fiscais."

"4. O cancelamento da obrigação tributária principal não implica, automaticamente, a extinção das obrigações acessórias correlatas, as quais possuem natureza autônoma e podem ensejar infração independente."

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: art. 485, IV, do Código de Processo Civil; art. 10 da Lei no 12.016/2009; art. 26, § 4o-A, da Lei Complementar no 123/2006; art. 38 da Resolução CGSN no 140/2018; art. 373, I, do Código de Processo Civil; art. 371 do Código de Processo Civil; art. 493 do Código de Processo Civil; art. 1.013, § 3o, III, do Código de Processo Civil.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1037410-37.2021.8.11.0041

APELANTE: MEGACOUROS COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA - EPP

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Megacouros Comércio de Acessórios Ltda. - EPP
em face da sentença proferida pela Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que denegou a segurança e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil e no art. 10 da Lei no 12.016/2009, revogando a liminar anteriormente concedida.

Nas razões do presente apelo, a recorrente sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em julgamento aquém do pedido, por não ter enfrentado a ilegalidade da obrigação acessória constante da infração 16.3.31 da CDA no 2018926183, à luz do art. 26, § 4o-A, da Lei Complementar no 123/2006 e do art. 38 da Resolução no 140/2018 do Comitê Gestor do Simples Nacional.

Alega que documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações declaratórias foram juntados aos autos (IDs 68771439, 68772243, 68772248, 68772251 e 68772252), mas não foram apreciados pelo juízo, o que configuraria julgamento aquém do pedido.

Requer o provimento do recurso para cassação da sentença e, subsidiariamente, o julgamento imediato da questão por este Tribunal, com fundamento no art. 1.013, § 3o, III, do CPC.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça aduziu a ausência de interesse público a ensejar sua intervenção.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1037410-37.2021.8.11.0041

APELANTE: MEGACOUROS COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA - EPP

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
Megacouros Comércio de Acessórios Ltda. - EPP
em face da sentença proferida pela Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que denegou a segurança e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil e no art. 10 da Lei no 12.016/2009, revogando a liminar anteriormente concedida.

A ação originária consiste em mandado de segurança impetrado contra ato do Fiscal de Tributos Estaduais da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, Sr. Wellinghton Lopes da Rocha Filho, objetivando a suspensão da exigibilidade da CDA no 2018926183 e a manutenção da impetrante no regime tributário do Simples Nacional, do qual foi excluída por meio do Termo de Exclusão no 425108/1823/68/2021.

A referida CDA decorreu de dois fundamentos: a falta de recolhimento de ICMS sob o regime de estimativa por operação e a falta de emissão de documentos fiscais (infração 16.3.31).

No curso do processo, a autoridade coatora reconheceu o pedido quanto à infração relativa ao ICMS estimativa por operação e informou seu cancelamento (ID 73895331).

Diante disso, o juízo de origem reconheceu a perda superveniente do objeto quanto a esse ponto e extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, nos termos do art. 493 do CPC. Quanto à segunda infração — falta de emissão de documentos fiscais —, a sentença consignou que a impetrante não comprovou, de forma inequívoca, o cumprimento integral das obrigações acessórias que lhe incumbiam, nos termos do art. 373, I, do CPC, asseverando que o simples envio de declarações pelo PGDAS-D não afasta a exigência de apresentação de documentos fiscais previstos na legislação estadual.

A apelante interpôs embargos de declaração, que foram rejeitados pelo juízo a quo, o qual consignou que a irresignação da embargante dizia respeito à essência da decisão, sem apontar omissão, obscuridade ou contradição passíveis de integração pela via eleita.

Contra a sentença, interpôs o presente recurso.

O recurso não merece provimento.

A apelante sustenta, essencialmente, que a sentença recorrida teria sido omissa ao não enfrentar a ilegalidade da infração 16.3.31 — falta de emissão de documentos fiscais —, configurando julgamento aquém do pedido.

Contudo, a análise atenta da sentença e dos autos revela que tal alegação não se sustenta.

DA INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO AQUÉM DO PEDIDO

Ao contrário do que sustenta a recorrente, a sentença enfrentou expressamente a questão da obrigação acessória relativa à falta de emissão de documentos fiscais.

O juízo de origem dedicou tópico específico ao tema, sob o subtítulo "Da Falta de Emissão de Documentos Fiscais", e concluiu, de forma clara e fundamentada, que a impetrante não comprovou, de maneira inequívoca, o cumprimento integral de tais obrigações, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC.

A sentença foi, portanto, expressa ao reconhecer que o simples envio de declarações pelo PGDAS-D não afasta, por si só, a exigência de apresentação dos documentos fiscais quando exigidos pela legislação estadual, tampouco invalida as constatações de irregularidades feitas pela fiscalização. Houve, assim, efetivo enfrentamento da matéria, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela apelante.

O desacordo com o resultado do julgamento não se confunde com omissão decisória.

A figura do julgamento aquém do pedido pressupõe que o juiz deixe de examinar, em sua integralidade, as pretensões ou os pedidos deduzidos pelas partes.

O que se verifica nos autos, porém, é situação diversa: o juízo analisou o pedido, apreciou os fundamentos apresentados e concluiu pela ausência de prova suficiente para acolhê-lo.

Trata-se de julgamento de mérito desfavorável, e não de omissão. Esse entendimento é coerente com o princípio de que não se pode confundir julgamento contrário ao interesse da parte com ausência de prestação jurisdicional.

DA SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA

A sentença recorrida assentou que cabia à impetrante demonstrar, de forma inequívoca, o cumprimento das obrigações acessórias que lhe eram exigidas pela legislação estadual, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Esse entendimento é tecnicamente correto. Em mandado de segurança, a prova do direito líquido e certo deve ser pré-constituída e acompanhar a petição inicial, não sendo admitida a abertura de fase instrutória para sua produção posterior.

A apelante afirma que juntou documentos demonstrativos do cumprimento das obrigações (IDs 68771439, 68772243, 68772248, 68772251 e 68772252), os quais teriam sido ignorados pelo juízo.

Ocorre que a sentença foi expressa ao consignar que o envio de declarações pelo PGDAS-D, meio utilizado pela recorrente, não é suficiente para afastar a exigência de cumprimento das obrigações acessórias previstas na legislação estadual.

O juízo, portanto, não desconsiderou os documentos: avaliou-os e concluiu pela sua insuficiência probatória.

Trata-se de valoração do conjunto probatório, que se insere no âmbito da livre convicção motivada do magistrado, nos termos do art. 371 do CPC.

DA ALEGADA ILEGALIDADE DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA À LUZ DA LC 123/2006

A apelante sustenta que o art. 26, § 4o-A, da Lei Complementar no 123/2006 vedaria a exigência de obrigações acessórias além daquelas previstas pelo Comitê Gestor do Simples Nacional, e que o art. 38 da Resolução CGSN no 140/2018 estabeleceria o PGDAS-D como meio exclusivo de cumprimento das obrigações declaratórias. Todavia, essa tese também foi enfrentada pela sentença, ainda que de forma implícita no contexto da fundamentação adotada.

O juízo de origem reconheceu que o envio de declarações pelo PGDAS-D não afasta a exigência de documentos fiscais previstos na legislação estadual.

Tal conclusão é compatível com o entendimento de que as vedações da Lei Complementar no 123/2006 dizem respeito à exigência de obrigações acessórias relativas aos tributos apurados na forma do Simples Nacional, não alcançando todas as obrigações instrumentais que decorram da atividade fiscalizatória do Estado. A obrigação de emissão de documentos fiscais possui natureza instrumental e viabiliza o exercício do poder de fiscalização, sendo distinta das obrigações declaratórias relacionadas à apuração do tributo.

Além disso, a circunstância de o imposto principal ter sido cancelado pela autoridade coatora não implica, automaticamente, a extinção das obrigações acessórias correlatas. A relação entre obrigação principal e acessória, no direito tributário, não é de dependência absoluta, e o descumprimento de dever instrumental pode ensejar infração autônoma, independentemente da subsistência do crédito principal.

DA EXTINÇÃO PARCIAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO

Quanto ao ponto relativo ao ICMS estimativa por operação, a sentença reconheceu a perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 493 do CPC, diante do cancelamento informado pela própria autoridade coatora. Tal extinção parcial é juridicamente correta: cancelada a infração pela Administração, desaparece o interesse processual quanto ao pedido de anulação desse fundamento da CDA, tornando inútil e desnecessária a prestação jurisdicional nesse ponto específico.

A apelante não apresenta argumentos consistentes para infirmar essa conclusão, limitando-se a alegar que a sentença teria desconsiderado a existência das duas infrações. Como demonstrado, a sentença tratou de ambas, extinguindo o feito sem mérito quanto à primeira — por perda superveniente de objeto — e denegando a segurança quanto à segunda — por ausência de prova inequívoca do direito alegado.

Diante do exposto, verifica-se que a sentença recorrida enfrentou todas as questões relevantes postas pela parte impetrante, com fundamentação adequada e coerente com os elementos probatórios constantes dos autos.

Não há omissão, julgamento aquém do pedido ou qualquer outro vício que justifique sua cassação ou reforma.

O inconformismo da apelante não encontra amparo nas razões recursais apresentadas, que se limitam a reiterar teses já apreciadas e rejeitadas pelo juízo de origem.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026